Tribunal: TJSP
Processo: 1502701-30.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
1. Inépcia da denúncia – Não ocorrência – Peça conforme o art. 41 do CPP.
2. Interceptações telefônicas – Nulidade por conta do prazo superior ao permitido – Tese improcedente – Comprovada necessidade da medida – Tese 4 do STJ.
3. Prova emprestada – Não ocorrência – Elementos colhidos na fase inquisitiva – Ação penal específica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
4.

Ementa:
1. Inépcia da denúncia – Não ocorrência – Peça conforme o art. 41 do CPP.
2. Interceptações telefônicas – Nulidade por conta do prazo superior ao permitido – Tese improcedente – Comprovada necessidade da medida – Tese 4 do STJ.
3. Prova emprestada – Não ocorrência – Elementos colhidos na fase inquisitiva – Ação penal específica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
4. Litispendência – Hipótese não configurada – Fatos distintos.
5. Falta de justa causa – Questão que se confunde com o mérito e nesse âmbito analisada.
6. Furto qualificado, receptação e extorsão – Confissão de um dos réus, incriminados os demais, à exceção de um, pelos diálogos gravados – Absolvição apenas do último, por insuficiência probatória.
7. Penas – Elevação das básicas com fulcro em condenações bastante antigas – Impossibilidade, nos termos da nova redação do Tema 150 do STF – Exclusão da circunstância judicial desfavorável – Ratificação apenas da referência à culpabilidade maior, pela organização dos agentes, e às consequências para a vítima, que suportou significativo prejuízo – Diminuição da exasperação, considerando-se o número de notas desabonadoras.
8. Reincidência – Caracterização – Acréscimo menor, observado o critério progressivo conforme a quantidade de condenações – Compensação integral para o réu confesso – Cindibilidade da rendição, nos termos do art. 200 do CPP – Aplicação, ademais, da Súmula 545 do STJ – Preponderância da atenuante por revelar a personalidade do agente.
9. Regimes iniciais – Fechado obrigatório para os sentenciados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis – Aberto já concedido ao réu primário, com fundamentada negativa à substituição da corporal.